Tribunal: TJBA
Processo: 8019657-06.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019657-06.2023.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CARLOS AUGUSTO SOARES PRAZERES

Advogado(s)
:
IGOR SOUZA DE JESUS, LUCIANA MARIA ALFANO MACHADO

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE OFÍCIO. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIDA. NÃO APRECIAÇÃO DOS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO COM A INTIMAÇÃO DA OUTRA PARTE E ANÁLISE DOS PEDIDOS. GARANTIA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. CONTINUIDADE DA AÇÃO. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. SENTENÇA NULA. APELO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8019657-06.2023.8.05.0150
, em que figuram como apelante CARLOS AUGUSTO SOARES PRAZERES e como apelado BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,